Tribunal: TCU
Processo: 038.212/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 750385, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 750385, função null, que teve como objeto Promover atividades sócio-educativas diversificadas, em vários municípios da região,efetivando eventos interdisciplinares em 20 cidades que receberão a Caravana de Esporte. (no da TCE no sistema: 1708/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2483/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Ítalo Wilson Carvalho Silva (na condição de dirigente) e do Instituto Assistencial de Desenvolvimento Humano, Educacional e Desportivo - Instituto Djalma Santos-MG (na condição de beneficiário), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados diretamente à entidade por meio do por meio do Convênio de registro Siafi 750385, que teve por objeto "Promover atividades socioeducativas diversificadas, para todas as faixas etárias, em vinte municípios do estado de Minas Gerais", com vigência de 14/12/2010 a 12/9/2011; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 24/4/2012 (data de apresentação da prestação de contas, peça 47, p. 2) e 29/11/2021 (emissão do Parecer 243/2021/SEESP/SNELIS/DEDAP/CGAAO, que identificou irregularidades na prestação de contas, peça 47); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 108-110) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 111), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 038.212/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Assistencial de Desenvolvimento Humano, Educacional e Desportivo (01.533.786/0001-75); Italo Wilson Carvalho Silva (XXX.570.026-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.